Tribunal: TJDFT
Processo: 0721873-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721873-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ACADEMIA BRASIL 21 LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A. contra a decisão de ID 127395148 (autos de origem), proferida em ação declaratória ajuizada por ACADEMIA BRASIL 21 LTDA - EPP, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a abstenção da prática de atos que resultem na suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e no protesto da dívida. Afirma, em suma, que a decisão é nula, por ausência de fundamentação; que o procedimento de constatação das irregularidades praticadas pela parte agravada foi regular; que a inspeção realizada apontou que o circuito de corrente da fase “A” estava interrompido, impedindo o registro do consumo pelo medidor; que está caracterizado o enriquecimento ilícito da parte agravada; que o cálculo de revisão de faturamento está previsto na Resolução n. 1000/2021, da Aneel; que deve ser afastada a multa aplicada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, bem como com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela e com o afastamento ou a redução da multa aplicada. Custas recolhidas (ID 36920291 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à nulidade da decisão agravada, a fundamentação que resulta no não acolhimento do pedido não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juízo de origem apresentou argumentos suficientes para o indeferimento do pedido, por considerar que a pendência de processo administrativo é fato impeditivo da cobrança da fatura, sem olvidar que a análise liminar é realizada em juízo de cognição prefacial. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Dispõe o artigo 172, §2o, da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Portanto, tomando por base a regulação infralegal da matéria, o corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual, devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, não podendo se utilizar da suspensão do serviço como forma de constrangimento ou ameaça ao usuário. No recurso, o período de suposta irregularidade na instalação corresponde a maio/2019 a fevereiro/2022, e que se tratou de revisão decorrente de suposta irregularidade do medidor de consumo, e não de inadimplemento propriamente dito. Dessa forma, eventual suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica será usada como meio impróprio de cobrança. Portanto, com a constatação de fraude na medição do consumo de energia elétrica, que ainda se submeterá à cognição exauriente, sem olvidar que a parte agravada apresentou recurso administrativo (ID 125470851 de origem), do qual não se tem notícia de julgamento, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo faturado a menor, bem como se valer de outros meios para cobrança da dívida, sem o corte do serviço. Por fim, não há qualquer irregularidade na multa processual aplicada para a hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer. O parâmetro diário de R$ 500,00 é compatível com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil, sobretudo diante do impacto do eventual descumprimento na atividade empresarial exercida. Outrossim, o limite máximo de R$ 50.000,00, inferior a valor da dívida, afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Dessa forma, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, autorizadora da concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora